Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-72.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011968-72.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIR ZOCAL DOS SANTOS - CPF: 429.301.461-68 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA E PENSIONISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais de forma simples, porém negando o pedido de indenização por danos morais.

2. A apelante, pessoa idosa e pensionista, beneficiária de pensão por morte de trabalhador rural no valor líquido de R$ 865,55, sofreu descontos indevidos em sua conta corrente sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA", sem jamais ter contratado qualquer serviço com as requeridas, no período de novembro de 2019 até o ajuizamento da ação, totalizando R$ 2.046,64.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados na conta corrente da apelante, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral indenizável, considerando tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente; (ii) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora em caso de condenação por danos morais, se a partir da citação ou do evento danoso.

III. Razões de decidir

4. Na relação de consumo estabelecida entre as partes, competia às apeladas demonstrar a regularidade da contratação do seguro mediante documento válido, ônus do qual não se desincumbiram, configurando falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral resta configurado pela condição de pessoa idosa, pensionista e hipossuficiente da apelante, que teve sua única fonte de renda, de natureza alimentar e de valor modesto, diminuída por descontos indevidos e reiterados, desde novembro de 2019, em quantia significativa em relação ao benefício percebido, afetando diretamente sua subsistência.

6. Demonstrados os descontos na conta corrente da apelante e não comprovada a legalidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro do quantum descontado, caracterizada a má-fé das apeladas ao efetuarem descontos com fundamento em contrato inexistente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"1. Configura dano moral indenizável o desconto indevido e reiterado em conta corrente de pessoa idosa e hipossuficiente, sobre verba de natureza alimentar, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 2. Caracterizada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 1002211-91.2023.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível 0002063-80.2017.8.11.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
NAIR ZOCAL DOS SANTOS
contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos materiais e morais n. 1011968-72.2024.8.11.0006
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais cobrados indevidamente de forma simples, porém negando o pedido de indenização por danos morais.

A apelante propôs a demanda alegando descontos indevidos em sua conta bancária identificados como "PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA", contrato esse que jamais teria anuído.

Inconformada com essa parcial improcedência, a apelante aduz que o caso em tela versa sobre típica relação de consumo, motivo pelo qual incidem as regras consumeristas, sendo evidente a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das apeladas pelos danos sofridos.

Em suas palavras:
“É mesmo possível imaginar o abalo causado na paz de espírito da apelante, ao saber que não poderia contar com aquela parte de sua escassa fonte de renda, pois fora vítima de fraude. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da apelante, eis que sua única fonte de renda proveniente de um benefício previdenciário de pequeno valor fora diminuído por este desconto totalmente indevido e inesperado pela apelante, abalando sua única fonte de renda alimentar, importância esta que já estava toda previamente separada para suprir seus gastos mensais.”

Para reforçar sua alegação, a apelante argumenta que possuía não apenas este, mas também outros sete descontos indevidos no benefício que recebe em sua conta, similares aos perpetrados pelas apeladas de outras seguradoras, o que não configura mero aborrecimento cotidiano, mas sim flagrante abalo emocional que extrapola um dissabor cotidiano, especialmente considerando que se trata de pessoa de baixa renda que teve parte considerável de sua renda suprimida inesperadamente

No que tange à repetição do indébito, a recorrente argumenta que, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem direito à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, uma vez que as apeladas realizaram descontos bancários de um seguro jamais contratado.

Quanto aos juros de mora, requer que sejam fixados a partir do evento danoso (primeiro desconto) para os danos morais, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, conforme requerido na petição inicial.

Em contrarrazões (ID. 301283388), o Banco Bradesco S.A. pleiteia pelo desprovimento do recurso de apelação.

Isenção do preparo recursal, id. 302051881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NAIR ZOCAL DOS SANTOS
contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos materiais e morais n. 1011968-72.2024.8.11.0006
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais cobrados indevidamente de forma simples,

a ser apurada em liquidação de sentença, corrigida pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Entretanto, o magistrado entendeu que não ficaram evidenciados danos morais, por não identificar danos extrapatrimoniais, “
na medida em que inexiste qualquer negativação do nome da requerente em decorrência do contrato ou ainda situação degradante que tenha sido submetida, não passando a situação de um mero dissabor”.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Cinge-se da inicial que
NAIR ZOCAL DOS SANTOS
propôs a presente demanda, relatando que é titular da conta corrente no315524, agência no 3293, onde recebe seu benefício de pensão por morte do trabalhador rural, no valor R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) e o valor líquido de R$ 865,55 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Alega que o
BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
, estão realizando, sem sua anuência ou autorização expressa, descontos mensais indevidos em sua conta bancária, sob o título “PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA” em valores que variam entre R$ 41,01 até R$ 66,29. Referidos débitos, iniciados em novembro de 2019, perfazem, até a data do ajuizamento da ação, o montante de
R$ 2.046,64
, valor este que a parte autora reputa indevidamente subtraído de sua esfera patrimonial, em razão de nunca ter celebrado qualquer tipo de contrato com a Bradesco Vida e Previdência S.A.

A sentença de origem reconheceu a inexistência de vínculo contratual e determinou a devolução dos valores cobrados de forma simples e afastou o pedido de indenização por danos morais ao entendimento de que os fatos não ultrapassaram os meros aborrecimentos, assim grafada:

“[...] Analisando detidamente os autos e em que pese as explicações em contestação, vislumbro que verdadeiramente o
requerido não promoveu a juntada do contrato objurgado
na peça inaugural.

Deste modo, tratando-se a demanda de lide consumerista, sendo da incumbência do banco requerido comprovar a existência do negócio jurídico e a regularidade contratual à luz do art. 6°, inciso VIII do CDC c.c art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, tenho que o banco requerido não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Assim, fica evidenciado que de fato não houve contratação pela parte autora, sendo assim, inválido o negócio jurídico controvertido na presente demanda.

[...]

Dito isso,
considerando que a parte autora nega a contratação, a parte requerida, por sua vez, deveria além da juntada do instrumento válido que legitimaria a cobrança, deveria também demonstrar de forma inequívoca que a autora efetivamente solicitou e contratou os serviços questionados
.

Dadas estas circunstâncias, sem mais delongas, deverá ser declarada a inexistência da relação contratual controvertida.

Para além da declaração da inexistência do contrato, há que ser o banco requerido compelido a promover o ressarcimento dos danos materiais sofridos pela autora, sendo estes consubstanciados nos descontos mensais realizados em sua folha de pagamento.

Ressalto que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dará na modalidade simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição bancária, devendo esta ser demonstrada de forma inequívoca e não presumida.

Quanto aos danos morais, tenho que estes não ficaram evidenciados nos autos, visto que não identifico danos extrapatrimoniais, na medida em que inexiste qualquer negativação do nome da requerente em decorrência do contrato ou ainda situação degradante que tenha sido submetida, não passando a situação de um mero dissabor.

[...]

Em relação à condenação em danos materiais, ressalto que os valores dispendidos pela autora deverão ser demonstrados na fase de liquidação de sentença e ressarcidos na modalidade simples pela parte requerida.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica referente aos descontos pontuados “PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, de modo que fica a parte Requerida impedida de realizar qualquer cobrança da Autora em relação ao contrato objurgado na inicial.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de indenização para reparação de danos materiais, em favor da parte autora, cujo valor há de ser apurado na fase de liquidação de sentença (art. 509, §2o, do CPC) devendo ainda ser corrigido pelo índice INPC a partir do desembolso de cada parcela debitada da conta bancária da Autora (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

No que tange aos honorários, ARBITRO o valor total em 20% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado. Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.
[...]” (Id. 301283384).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos específicos: (i) a ocorrência de danos morais indenizáveis; (ii) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); e (iii) o termo inicial dos juros de mora em caso de condenação por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida já reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a cessação dos descontos identificados como "PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA" na conta corrente da autora, bem como condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais. Tais pontos não foram objeto de recurso pelas partes requeridas, estando, portanto, acobertados pela preclusão.

Conforme se extrai dos autos, a autora é pensionista e recebe benefício previdenciário de pensão por morte de trabalhador rural (espécie 01, benefício no 096.942.527-9), com valor bruto de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) e valor líquido de R$ 865,55 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme documentação acostada aos autos.

Restou comprovado

e assim reconhecido na sentença, que as requeridas realizaram descontos indevidos na conta da autora, sob a rubrica
“PAGTO ELETRON COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
, sem que houvesse contratação válida por parte da demandante. Os descontos foram realizados de forma reiterada desde novembro de 2019, em valores que oscilaram entre R$ 41,01 e R$ 66,29, totalizando R$ 2.046,64 (dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Importante destacar que, conforme a documentação juntada aos autos, a autora foi vítima não apenas de descontos indevidos pela Bradesco Vida e Previdência, mas também por outras seguradoras, como Zurich Seguros, Clube de Seguros do Brasil, Sebraseg, Eagle, Secon, Sul América e Aspecir, todos incidentes sobre sua conta no Banco Bradesco, igualmente sem sua autorização.

Nesse cenário, subsiste o dever de indenizar, haja vista tratar-se de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo-se da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano experimentado pelo consumidor e do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor de serviços.

Não se se pode ignorar os transtornos experimentados pela apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, a qual sofreu descontos indevidos e reiterados em sua única fonte de renda, desde novembro de 2019, sem qualquer autorização. O montante total descontado (R$ 2.046,64) representa quantia significativa em relação ao valor do benefício por ela percebido, afetando diretamente sua subsistência.

Nesse sentido, este Relator já decidiu em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão de descontos mensais indevidos em seus extratos bancários em favor da empresa Previsul, sem jamais ter celebrado qualquer vínculo contratual com a referida instituição, pleiteando a restituição em dobro dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor, sem comprovação de contratação válida de seguro, ensejam a restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a condição de pessoa idosa e hipervulnerável do autor.

III. Razões de decidir

3. Na relação de consumo estabelecida entre as partes, competia aos réus demonstrar a regularidade da contratação do seguro mediante documento assinado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a apresentar certificado individual de seguro preenchido unilateralmente via sistema, sem assinatura do contratante.

4. Demonstrados os descontos na conta corrente do apelante e não comprovada a legalidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro do quantum descontado, caracterizada a má-fé dos réus ao efetuarem desconto com fundamento em contrato inexistente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral restou configurado pela responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, bastando a constatação do dano sofrido pelo consumidor e o nexo causal entre o dano e a conduta do prestador de serviços, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O quantum indenizatório fixado em primeira instância revela-se insuficiente para atender à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, considerando que o apelante ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que agrava os efeitos da conduta lesiva perpetrada pelos apelados sobre parcela de natureza alimentar de sua aposentadoria equivalente a um salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000831-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0002063-80.2017.8.11.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020.”

(N.U 1002211-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (grifo nosso)

E demais julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Laudiceia de Brito.
A autora narra a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, sem autorização, nos valores de R$ 50,10 (Odontoprev S/A), R$ 21,43 (capitalização) e R$ 69,90 (seguro - Aspecir).
O juízo de origem reconheceu a inexistência dos débitos, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O banco recorre alegando ilegitimidade passiva, regularidade das cobranças, ausência de falha e pleiteia subsidiariamente a restituição simples e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) definir se os descontos realizados possuem respaldo contratual válido; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por descontos indevidos realizados em contas de seus correntistas, mesmo que decorrentes de serviços contratados com terceiros, nos termos do CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; e 25, §1o, bem como da Súmula 479 do STJ.

4 - O banco não se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de contratação válida, pois não apresenta qualquer contrato ou autorização que justifique os descontos realizados, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5 - A ausência de comprovação de autorização para os débitos caracteriza falha na prestação de serviço bancário, configurando conduta abusiva passível de reparação, à luz do art. 14 do CDC.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em conformidade com precedentes do tribunal e a gravidade da ofensa.

7 - Como a sentença não determinou restituição em dobro, é incabível o pedido recursal subsidiário para modificação da forma de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O banco que realiza descontos em conta corrente de consumidor sem autorização válida responde objetivamente pelos danos decorrentes, nos termos do CDC.

2 - A responsabilidade solidária do banco subsiste mesmo quando os valores são repassados a terceiros, por integrar a cadeia de fornecimento.

3 - A ausência de prova da contratação autoriza a restituição dos valores descontados e enseja indenização por danos morais.

4 - A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1005229-33.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE CONTRATO NÃO FIRMADO. FRAUDE CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização, declarando a nulidade do contrato e
condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
.
A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente a título de seguro não contratado com a Unimed Clube de Seguros
. Afirmou não ter autorizado a operação e requereu a devolução dos valores, bem como compensação por dano moral. Também foi interposto recurso adesivo pela autora, buscando a restituição em dobro e a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta vinculada à conta corrente de sua titularidade; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade passiva do banco, integrante da cadeia de consumo, com fundamento nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC. Afastado o cerceamento de defesa, ante a suficiência do conjunto probatório, incluindo perícia técnica que demonstrou fraude na contratação. Restituição dos valores de forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé.
Indenização por dano moral mantida, em razão dos prejuízos causados à autora por descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: O banco que realiza descontos em conta corrente por contrato fraudulento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé. A ausência de designação de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CPC, arts. 370 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007.”

(N.U 1038602-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA
. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA BENEFICIÁRIA DOS VALORES. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA, declarou a inexistência do débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de cinco salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva da Apelante em razão da alegada distinção entre sua pessoa jurídica e a beneficiária dos descontos;

(ii) analisar a existência de danos morais in re ipsa em razão dos descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa e analfabeta;

e (iii) examinar a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A configuração do grupo econômico entre a Apelante e a empresa beneficiária dos descontos autoriza a aplicação da teoria da aparência e da solidariedade entre empresas do mesmo grupo, conforme o art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

4. A ausência de prova válida da contratação do serviço pela Apelada, pessoa idosa e analfabeta, associada à manutenção dos descontos indevidos, caracteriza conduta abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, sem comprovação de contratação regular e sem consentimento da consumidora, configura dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando se trata de pessoa idosa e analfabeta, em situação de hipervulnerabilidade.

6. A tentativa da Apelante de se eximir da responsabilidade alegando ilegitimidade passiva, quando comprovada a vinculação ao mesmo grupo econômico da beneficiária dos descontos, evidencia alteração da verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

7. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da conduta da Apelante e ao sofrimento experimentado pela Apelada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração de grupo econômico entre empresas impõe a responsabilidade solidária nos termos do art. 28, §2o, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2. O desconto indevido em conta bancária de pessoa idosa e analfabeta caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4.A tentativa de se eximir da responsabilidade alterando a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186, 595 e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 28, §2o, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 5o, 6o, 80, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 842.688/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 27.03.2007, DJe 21.05.2007; TJ/MT, RAC 10007921820238110011, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019.”

(N.U 1000836-37.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025). (grifo nosso)

Reconhecida a ocorrência de dano moral, passo à fixação do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais deve ser fixada considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, levando em consideração a condição econômica da autora, pessoa idosa, pensionista, beneficiária de provento previdenciário de natureza alimentar e de valor modesto, bem como a capacidade econômica das requeridas, que são instituições financeiras de grande porte, e ainda a extensão do dano, consubstanciado em descontos indevidos realizados de forma reiterada, desde novembro de 2019, totalizando R$ 2.046,64 (dois mil e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), valor correspondente, aproximadamente, a um salário-mínimo, constata-se acentuado descompasso entre as partes, o que vulnera, de forma evidente, princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção especial conferida ao idoso.

Diante desse panorama, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor que, diante das especificidades do caso concreto, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo, de forma simultânea, à função compensatória do dano suportado e à função pedagógica e inibitória que deve nortear a resposta judicial à prática de atos ilícitos.

Quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, a autora pleiteia a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é aplicável a legislação consumerista. Assim, competia às apeladas, Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco S/A, apresentar o contrato de seguro firmado, a fim de demonstrar a regular contratação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiram, conforme bem consignado na sentença
: “O requerido, por seu turno, em sede de contestação asseverou que a contratação é legítima, não havendo irregularidade. Não anexaram documentos.”

De outro lado, a apelante logrou êxito em comprovar os descontos realizados em sua conta corrente, conforme se verifica no documento de Id. 301282898.

Dessa forma, não estando demonstrada a legalidade da contratação, conclui-se que os descontos efetuados foram ilegais. Consequentemente, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da parte recorrida, a qual procedeu aos descontos com fundamento em contrato inexistente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS
INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação
. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, Apelação Cível, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019). (grifo nosso)

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora na hipótese de condenação por danos morais, a autora pleiteia que sua fixação ocorra a partir do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido, com fundamento na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida súmula estabelece:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No caso em análise, trata-se de responsabilidade extracontratual, uma vez que foi reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes. Assim, aplica-se a Súmula 54 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, que, no caso, é o primeiro desconto indevido realizado na conta da autora (04/11/2019, conforme documentação juntada aos autos).

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADENCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DO BANCO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO EM CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Não comporta acolhimento a prejudicial de mérito de decadência, porquanto trata-se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

O prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição, estabelecido em técnica de julgamento e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de 10 (dez) anos, contados da data do efetivo pagamento.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.
(...).”

(N.U 1030697-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (grifo nosso)

Portanto, a sentença merece reforma, para que os juros de mora relativos à indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar

a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora; condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês,

contados desde o evento danoso (primeiro desconto indevido - 04/11/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025